Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720533-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0745795-13.2023.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de dilação de prazo para desocupação voluntária do imóvel, nos seguintes termos (ID 234694966): Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento especial de despejo proposta por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A em face de S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. No ID 227551398, este Juízo determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária, para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, e autorizou o despejo compulsório em caso de descumprimento. Em seguida, foi expedido mandado para desocupação voluntária (ID 227551398), que retornou sem entrega com o motivo de “destinatário desconhecido no endereço” (ID 229209229). Diante de tal circunstância, a Autora pugnou pela aplicação do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que presume válidas as intimações enviadas para o mesmo endereço da citação (ID 229636597). Antes de este Juízo decidir sobre a questão, a Ré peticionou, requerendo dilação de prazo de 06 (seis) meses para desocupação do imóvel, sob o argumento de que necessita retirar máquinas e equipamentos de grande porte e complexidade (ID 230487533). Ouvida, a Autora informou que a Ré nunca efetuou o pagamento dos aluguéis e se manifestou contrariamente ao pleito da Ré (ID 231746142). No ID 233632012, a Ré reiterou seu pedido, apresentando proposta para “purgar a mora” e devolver imóvel com obras de reparo e adequação do espaço. Por fim, ao se manifestar sobre a última pretensão da Ré, a Autora mais uma vez requereu a expedição de mandado de despejo compulsório, e pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé à Ré (ID 234535217). Compulsando os autos, destaco que já foi proferida sentença (ID 207742723), com trânsito em julgado (ID 207742723), motivo pelo qual é não é mais possível que a Ré efetue pagamento em favor da Autora com o objetivo de permanecer no imóvel, uma vez que já houve a rescisão judicial do contrato de locação firmado entre as partes. Ademais, ainda que a Ré argumente que necessita de dilação de prazo para a retirada de seus bens, deve-se atentar para o fato de ela jamais ter remunerado o uso do imóvel pertencente a Autora, de modo que este Juízo não pode admitir que a mesma situação jurídica existente por ocasião da propositura da ação se perpetue no tempo e subsista após o trânsito em julgado da sentença, quando a razão de existir da jurisdição é dirimir o conflito de interesses existente entre as partes. Todavia, ainda não é cabível o despejo compulsório da Ré porque, apesar de ter havido a expedição do mandado para desocupação voluntária, a carta foi devolvida sem ter sido entregue pelos correios (ID 229209229). Isso acontece porque o art. 274, do Código de Processo Civil, só presume válidas as intimações quando há a “juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Por outro lado, não vislumbro litigância de má-fé por parte da Ré, tendo em vista que ela apenas buscou resolver consensualmente a questão, apesar da proposta pouco razoável por ela formulada. De qualquer forma, deve a Ré ser advertida de que, caso não desocupe o imóvel no prazo estabelecido por este Juízo, seu despejo compulsório será ordenado, independentemente da apresentação de novas petições. Assim, INDEFIRO o pedido da Ré de dilação de prazo para a desocupação voluntária do imóvel e INDEFIRO o pedido da Autora de presumir válida a intimação de ID 229209229, bem como de aplicação de multa por litigância de má-fé. Diante da devolução sem entrega do aviso de recebimento pelos correios (ID 229209229), remetam-se os autos à Secretaria para expedição de mandado de desocupação voluntária, referente ao imóvel localizado no SIA Sul, Trecho 12, Lote 105, Loja 1, sem número, Brasília-DF, CEP 71.200-100, LUC no 01, Galeria 5340, Assaí Brasília Sul, localizado na parte interna do Assaí Atacadista (ID 227402591), para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do art. 249, do Código de Processo Civil. Caberá ao Oficial de Justiça entregar o mandado no primitivo endereço, caso não haja ninguém para recebê-lo, em observância ao art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, certificando o ocorrido nos autos. Em seguida, aguarde-se o cumprimento da ordem. Advirto a Ré que, com o decurso do prazo, caso não haja a desocupação voluntária, fica a Secretaria deste Juízo autorizada, desde já, a expedir mandado de despejo compulsório, que deverá ser cumprido independentemente da retirada dos bens que guarnecem o imóvel, os quais ficarão sob a responsabilidade da Autora, na qualidade de depositária fiel. I. (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 72127863), a parte agravante alega, em síntese, que a operação de desocupação é complexa, pois envolve maquinário de grande porte, parte do qual está alienado fiduciariamente, exigindo planejamento logístico, mão de obra especializada e tempo hábil para sua remoção. Argumenta que a decisão agravada ignora essa realidade e impõe um prazo exíguo que compromete a integridade dos equipamentos, podendo gerar prejuízos financeiros e descumprimento de obrigações contratuais com instituições financeiras, nas quais figura como depositária fiel. Afirma, ademais, que a devolução do imóvel exige reformas e manutenções, o que não seria possível no prazo fixado. Nesse contexto, aduz que A ausência de prazo para a execução desses reparos, somada à necessidade de desmontagem do maquinário, inviabiliza o cumprimento do contrato e pode gerar novas demandas judiciais. Sustenta que a decisão viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ao desconsiderar os esforços da empresa em buscar soluções para o inadimplemento, como o parcelamento da dívida e a solicitação de prazo razoável para a desocupação, em razão da necessidade de remoção de maquinário de grande porte e da complexidade das operações envolvidas. Alega que a imposição de desocupação imediata compromete a continuidade das atividades empresariais e pode gerar impactos negativos para terceiros, como credores e funcionários. Cita julgados em favor do esposado. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão de prazo razoável e suficiente – mínimo de seis meses, a contar da intimação – para a desocupação voluntária do imóvel, considerando a complexidade da operação, a necessidade de desmontagem e remoção de maquinário de grande porte, a existência de alienação fiduciária sobre parte dos equipamentos e a necessidade de adequações no imóvel para devolução. Postula, ainda, a designação de oficial de justiça avaliador para atestar a complexidade da operação, caso se entenda necessário; a suspensão da expedição de mandado de despejo compulsório até o cumprimento do prazo concedido, e a análise da possibilidade de compensação das benfeitorias realizadas no imóvel. Preparo recolhido (ID 72128190). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante defende a necessidade de haver a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel determinada na decisão agravada. Em amparo às teses levantadas, a agravante cita julgados deste Tribunal de Justiça, os quais, todavia, são inaplicáveis ao presente caso. A uma, porquanto os fatos subjacentes aos referidos casos possuem características específicas e distintas – como, por exemplo, despejo determinado durante a Pandemia. A duas, por derivarem de recursos interpostos contra decisões proferidas em cognição sumária, isto é, antes da prolação da sentença. Diferentemente, na espécie, a decisão agravada restou proferida já em fase de cumprimento de sentença. Portanto, indiscutível a necessidade de desocupação do imóvel, determinada após o trânsito em julgada da sentença que julgou procedente o pedido deduzido pela parte agravada, em ação de rescisão contratual e despejo por falta de pagamento. No que diz respeito ao prazo para a desocupação, não obstante a agravante aduza se tratar de operação complexa e haver necessidade de retirada de maquinário de grande porte, suas alegações não encontram amparo no conjunto probatório e nem consistem em legítima justificativa para o deferimento do pedido. A propósito, observo que esta Relatoria já se manifestou expressamente quanto ao ponto quando do julgamento da apelação interposta contra a sentença, oportunidade em que restou consignado, no Acórdão 1953918, que: [...] Ademais, as alegações referentes ao alegado perigo de dano, da dita delicada operação de desmonte do parque industrial da revenda de pneus e prestadora de serviços automotivos, não se sustentam. Como já pontuado na origem, o dito parque industrial já fora desmontado pela apelante, conforme registrado pela requerida, ora apelante, na petição de ID 64533187 e mencionado pelo Juízo de origem na decisão de saneamento que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do pedido reconvencional (ID 64533188). Reproduzo, por oportuno, trecho da decisão saneadora que restou irrecorrida pela parte ora apelante: “Ouvida sobre os questionamentos da autora, a ré disse que houve perda de objeto quanto ao seu pedido de abatimento de valores, pois efetuou o levantamento das benfeitorias que teria realizado (ID 198057715). Considerando que houve a perda superveniente do interesse de agir da ré na análise de sua reconvenção, o tópico deve ser extinto, sem análise do mérito. Não foram alegadas outras preliminares ou prejudiciais de mérito.” Portanto, mesmo em caráter excepcional, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso da empresa requerida/apelante. [...] No pedido recursal de mérito, a requerida/apelante pretende a reforma da sentença para que seja ressarcida das alegadas benfeitorias e que lhe seja conferido prazo razoável para a desocupação de modo que os interesses financeiros das partes sejam respeitados. Por fim, pretende o ressarcimento pelos alegados danos materiais. Ressalta-se que a empresa requerida, tanto em sua contestação (ID 64533164), como nas próprias razões recursais (ID 64533199), confessa o inadimplemento dos alugueres. Nota-se que o recurso manejado pela parte requerida contradiz sua própria atuação processual que antecedeu a sentença. O pedido referente ao ressarcimento por benfeitorias foi abdicado quando a requerida reconheceu, na petição de ID 64533187, a perda de seu objeto. Ainda, quanto ao pleito de concessão de prazo razoável para desocupação, a mesma requerida, na mesma petição de ID 64533187, alega já ter desocupado o imóvel no intuito de deixar “o espaço dentro das estruturas originais de recebimento no início do contrato” (ID 64533187, p.2). Por fim, quanto ao pedido por suposto ressarcimento por danos materiais, não há sequer indicação de quais seriam tais danos materiais. Afirma, genericamente, que a imagem da empresa foi afetada e sequer identifica quaisquer prejuízos financeiros, quanto menos cuida de individualizá-los. Cabe acrescentar, mais uma vez, que eventuais pedidos condenatórios contra a parte requerente deveriam ter sido deduzidos em sede de reconvenção. [...] Nesse contexto, não vislumbro motivos – novos ou já apreciados na apelação – que justifiquem a suspensão da eficácia da decisão agravada, tampouco a dilação do prazo estipulado para a desocupação do imóvel. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator